Tribunal: STF
Processo: AO 2525
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, proposta por André Leandro Limas Teles em face da União e do Estado do Pará, discutindo acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) exarado no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo 0004163-52.2020.2.00.0000, relatado pela Conselheira Ivana Farina Navarrete Pena, objetivando que:
    “a) Seja deferida tutela cautelar de urgência para determinar que o tribunal de Justiça do Pará aguarde o julgamento final da presente demanda para promover a entrada em exercício do autor no cartório do distrito de Miritituba, em razão da necessidade do mesmo pedir exoneração do seu cargo atual, somado ao fato da inviabilidade financeira do mencionado cartório somente com a atribuição de RCPN. 
    b) A solução definitiva para o Cartório do Distrito de Miritituba, no tocante às suas atribuições legais, reconhecendo a impossibilidade de desmembramento ou extinção das atribuições do referido cartório sem lei em sentido formal, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo tribual Federal. 
    c) Seja sanada omissão e reformada a decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo CNJ-0004163-52.2020.2.00.0000, para fins de reconhecer a ambiguidade do edital 001/2015 no tocante a descrição da serventia de Miritituba, e por conseguinte declarar que o impetrante faz jus a exercer as atribuições de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais, em conformidade com a lei estadual 6.881/2006, determinando assim, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publique em prazo razoável ato outorgando a serventia do Distrito de Miritituba ao autor com as atribuições de Notas e RCPN; 
    d) Subsidiariamente, na remota hipótese de não reconhecer a atribuição de Notas para o Cartório do Único Ofício do Distrito de Miritituba, e considerando que vários cartórios permaneceram vagos após a audiência de Reescolha por desinteresse dos candidatos, bem como que o requerente não pode ser prejudicado por ter escolhido serventia nos termos da lei de sua criação, requer seja oportunizado ao autor a escolha de outra serventia que permaneceu vaga após a mencionada audiência de Reescolha, uma vez que a Serventia do Distrito de Miritituba somente com a atribuição de RCPN é totalmente inviável financeiramente”.
    O autor narra que foi aprovado no concurso público regido pelo Edital 1/2015, para o provimento das serventias notariais e registrais do Estado do Pará, tendo optado pelo Cartório do distrito de Miritituba/PA em audiência de reescolha realizada no dia 3.2.2020. No entanto, logo após a finalização da mencionada audiência, teria sido surpreendido com a outorga somente da atribuição de Registro Civil de Pessoas Naturais. 
    Relata que o edital para outorga de delegações do estado do Pará apresentou algumas serventias criadas pela Lei Estadual 6.881/2006, com ambiguidades no tocante às suas atribuições e, entre essas serventias de ofício único ofertadas no edital, somente a serventia de Miritituba não reproduziu às atribuições criadas por aquela lei, violando o princípio da isonomia entre os candidatos. 
    Assim, alega que haveria erro material no Edital 1/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, referente ao concurso para outorga de Serventias Extrajudiciais, visto que a Lei Estadual 6.881/2006, que criara a serventia, não distinguiu as atribuições de Notas e de Registro Civil de Pessoa Natural, providência esta que seria vedada à autoridade administrativa em cláusula editalícia ou em quaisquer outras decisões de índole administrativa.
    Salienta que requereu ao Tribunal paraense por meio do processo PJE-COR 0000463-51.2020.2.00.0814, a disponibilização do cartório de Miritituba com todas as suas atribuições legais, ou seja, Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN), todavia a Corregedora das Comarcas do Interior do Estado do Pará, ao invés de reconhecer a ambiguidade do edital, negou-lhe o direito de desempenhar a atribuição de notas, ao argumento de que, por conveniência do Tribunal, foi feita a opção por disponibilizar somente a atribuição de RCPN. 
    Essa decisão, segundo o autor, seria equivocada, na medida em que o cartório mencionado seria de Ofício Único, pelos seguintes argumentos:
    “a) A serventia foi ofertado no concurso de 2006 com a descrição de Único Ofício, sendo disponibilizado os serviços de Notas e RCPN, conforme comprovado alhures; 
    b) Inexistência de qualquer alteração legislativa posterior extinguindo ou desmembrando o cartório de Miritituba; 
    c) A lista de vacância que integrou o edital constou somente um cartório para o distrito de Miritituba; 
    d) o distrito conta com uma população de pouco mais de dez mil habitantes, não comportando a instalação de mais de uma serventia; e, (sic)
    e) Inexistência de qualquer estudo de viabilidade financeira para desmembrar suas atribuições legais; e, 
    f) Inexistência material de qualquer serventia instalada na Vila de Miritituba”.
    Ressalta, portanto, que a providência do TJPA pelo desmembramento “informal” do cartório, por conveniência administrativa, contraria a reserva legal subjacente à matéria, a jurisprudência desta Suprema Corte e o interesse público, além de não ter observado estudo de viabilidade financeira da serventia extrajudicial em tela.
    Inconformado com essa decisão, o autor formulou pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça, o qual foi negado, em acórdão assim ementado: 
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES DA SERVENTIA DE MIRITUBA/PA. ALEGADO ERRO MATERIAL DO EDITAL. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. QUESTÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO APÓS AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. OFERTA EM NOVO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. I) Eventual oferta de serventia extrajudicial em concurso público, sem a inclusão de determinada atribuição, deve ser impugnada no momento oportuno, inadmitido o questionamento após a eleição da unidade pelo interessado, sob pena de preclusão. Precedentes. II) Detém caráter individual a pretensão de acréscimo de serviços a um tabelionato, por meio de procedimento instaurado pelo candidato que optou pela serventia na audiência de escolha, sem qualquer contestação. III) Incabível a inserção de serviços a uma serventia extrajudicial, após a audiência de escolha, por representar inclusão de novo tabelionato no curso do certame, sem submissão a novo concurso público. IV) Recurso administrativo conhecido, mas desprovido”. (eDOC 4, p. 5)
    Alega que o Conselho Nacional de Justiça, ao assim decidir, não teria levado em consideração o fato de que o cartório do distrito de Miritituba é de Ofício Único, conforme a Lei Estadual 6.881/2006 (lei de criação), sendo que, para ofertar a atribuição de Notas isoladamente em novo concurso, seria necessário o desmembramento da serventia, o que demandaria estudo de viabilidade e posterior encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa. 
    Afirma que essa decisão do CNJ teria agravado ainda mais a situação do Cartório do Distrito de Miritituba, uma vez que, se o autor entrar em exercício no cartório, a oferta da atribuição de Notas seria extinta, sem observância da necessidade de lei em sentido formal e material para tanto, bem como de estudo prévio de viabilidade financeira; e, por outro lado, se o candidato desistir, a serventia retornaria pra a lista de vacância com as atribuições de Notas e RCPN, como se o autor estivesse sendo forçado a desistir do certame, uma vez que, somente com a atribuição de RCPN, o cartório é inviável financeiramente. 
    Sustenta que, como se trata de matéria de ordem pública, não se aplicaria a preclusão por não impugnação ao edital, pois, conforme já ementado pelo CNJ, no PCA 200810000018174: “Eventual irregularidade em anexação/desacumulação de serventias, se comprovada, poderia ser sanada depois do concurso unificado, não sendo, portanto, suficiente para suspendê-lo”. 
    Cita o art. 236 da Constituição Federal, bem ainda acórdãos desta Corte, exigindo a necessidade de lei em sentido formal para criação/modificação/extinção de serventias extrajudiciais (ADI-MC 4.657), e do Tribunal de Justiça do Pará envolvendo casos semelhantes. 
    Por fim, fundamenta o pedido de tutela de urgência, haja vista ser servidor público federal e, para entrar em exercício na serventia extrajudicial de Miritituba, necessita pedir exoneração do cargo atual, de sorte que, caso a exclusão da atribuição de Notas seja confirmada, inviabilizando financeiramente o cartório, é temerário que o autor se exonere de seu cargo público atual para assumir a serventia distrital somente com a atribuição de RCPN, uma vez que a renda auferida com a mencionada atribuição não será suficiente para manter a serventia (pagamento do aluguel e funcionário) e tampouco para o sustento de sua família. 
    Em 11.3.2021, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. (eDOC 9) 
    O Estado do Pará apresentou contestação, sustentando que:
    “Importante destacar, ao contrário dos argumentos contidos na peça de ingresso, que a Lei 6881/2006 criou serviços e não cartórios, cabendo ao Poder Judiciário delegante a atividade ligada ao procedimento de oferta. 
    O Edital 001/2015 (que regeu o concurso), ofertou a Serventia, com os serviços de Registro Civil de Pessoa Natural (RCPN), tendo sido escolhida por outro candidato que disputou o certame, que acabou não entrando em exercício na Serventia. 
    Em seguida, vários anos depois, a serventia foi escolhida pelo Autor, que estava ciente que seria apenas de RCPN. Contudo, apresentou requerimento junto à Corregedoria de Justiça do TJE/PA pleiteando também a outorga do serviço de Tabelionato de Notas, o que foi indeferido. É fácil perceber, portanto, que o autor pretende, em verdade, modificar as regras do Edital do Concurso, que se encerrou em janeiro de 2018, alterando a ordem de escolha e a situação jurídica de outros candidatos ao Certame. 
    (…) 
    Aliás, há a necessidade de extinção do processo por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), tendo em vista que o Certame já encerrou desde janeiro/2018 e não haverá novas outorgas. Não há como ser apreciada a presença desta condição da ação, portanto. 
    (…) 
    (…) o autor sempre esteve ciente, desde o momento do Edital do Concurso de 2015 ou mesmo da modificação ocorrida em 2017, quanto a relação das serventias. Logo, não fazendo a impugnação no momento propício, resta preclusa a pretensão aqui apresentada, exatamente como decidiu o TJE no PP e o CNJ no PCA.
    (…) 
    Destarte, além da clara preclusão, o que pretende o autor é tratamento em desconformidade com o princípio da isonomia e da vinculação às regras do Edital, o que deve ser rechaçado por esse C. STF”. (eDOC 17)
    Afirma, ainda, que a instalação de novas serventias depende de lei e de estudos técnicos (art. 12, §4º, da Lei Estadual 6881/2006).
    Requer a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (considerando que o concurso já se encerrou em 2018) e, no mérito, a improcedência dos pedidos. 
    A União também apresentou contestação (eDOC 20), apontando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Conselho Nacional de Justiça e a incompetência do STF, porquanto diante de deliberação negativa do CNJ, o ato contra o qual se insurge a parte autora é o do Tribunal de Justiça do Pará, cujos efeitos foram mantidos pelo órgão de controle. 
    Sobre o ponto, explica que:
    “(…) o acórdão proferido pelo CNJ no PCA nº 0004163-52.2020.2.00.0000 em nada inovou o objeto de sua apreciação. Tão somente reafirmou sua validade. Esta afirmação resta evidenciada diante do fato de que o afastamento do ato do CNJ em nada modificará a esfera jurídica da parte autora, na medida em que subsistirá a decisão da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, proferida no processo nº 0000463-51.2020.2.00.00814 (peça nº 4, fls. 37/38, eSTF), verdadeiro objeto deste processo”. 
    No mérito, sustenta a inexistência de ambiguidade no Edital 1/2015, porque a Lei 6.881/2006 não previu, como regra, o exercício cumulativo dos serviços de registro civil de pessoas naturais e de notas, pois a acumulação de tais serviços só é prevista na lei por deliberação do Tribunal de Justiça do Estado nos municípios que não comportarem, em razão do volume dos serviços ou da receita, a instalação de mais de um dos serviços. 
    Destaca que, através da Lei estadual 6.881/2006 apenas foram criados os serviços de registro civil das pessoas naturais e de notas no distrito de Miritituba, ficando previsto expressamente na lei estadual, que os serviços enumerados no art. 5º da Lei Federal 8.935/1994 são inacumuláveis. 
    Assevera que inexiste qualquer ambiguidade do edital 1/2015, uma vez que, nos termos da Lei 6.881/2006, a acumulação das serventias é feita por deliberação do Tribunal de Justiça, mediante juízo de conveniência e oportunidade, sendo que, no caso em análise, o órgão estadual entendeu que não havia estudos técnicos que justificassem a oferta, tendo optado por deliberar apenas os serviços de registro civil de pessoas naturais.
    Pugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na exordial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 
    O autor apresentou réplica às contestações (eDOC 27) e requereu: i) a intimação do Estado do Pará para juntar aos autos o ato formal, administrativo ou judicial, com o respectivo estudo de viabilidade que determinou a extinção/desmembramento da atribuição de notas do cartório do Único Ofício do Distrito de Miritituba; e ii) a intimação da Corregedoria Nacional de Justiça para verificar possível omissão dolosa da atribuição de notas do cartório de Miritituba no Edital 1/2015, pois a Corregedora do TJPA afirmou não haver ambiguidade ou erro material. 
    Deferido, em parte, o pedido de produção de provas requerido pelo autor, para que o Estado do Pará trouxesse aos autos “qualquer processo administrativo, estudos e/ou atos administrativos que apontem a desnecessidade de instalação da serventia apontada pelo autor, se possível anterior(es) à deflagração do certame em questão”, além de ter sido determinada a intimação das demais partes rés para indicação de provas. (eDOC 29)
    A União informou que não possui provas a produzir (eDOC 30) e o Estado-réu juntou aos autos manifestação da Corregedora-Geral de Justiça do TJPA, informando que: 
    “(…) após estudo realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Conjunta n° 045/2020-CJRMB/CJCI, que tratou da reorganização dos serviços extrajudiciais do Estado do Pará (PAMEM-2021/05439), chegou-se à conclusão pela impossibilidade de convalidação dos serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Tabelionato de Notas do Distrito de Miritituba, criados pela Lei Estadual nº 6.881/2006, mediante minuta de projeto de lei, ora em tramitação neste Tribunal, por meio do Siga-Doc acima referido”. (eDOC 35) 
    A parte-autora manifestou-se sobre os documentos comprobatórios trazidos pelo Estado do Pará, ressaltando que o estudo e/ou ato administrativo solicitado não teria sido juntado aos autos, bem como que a informação levantada pela Corregedora-Geral de Justiça seria contraditória. (eDOC 38)
    As partes apresentaram razões finais (eDOCs 38, 41 e 45).
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES NOTARIAIS E REGISTRAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SERVENTIA NO EDITAL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. RESPEITO À AUTONOMIA DO TJPA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. No julgamento da ADI 4.412 (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.11.2020), reconheceu-se a constitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e, como consequência, foi determinada a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal de todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do Conselho Nacional de Justiça praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 2. É vedada a posterior inclusão permanente de serventia que deixou de ser prevista no edital regente do concurso público, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da isonomia, bem como de afronta à autonomia do Tribunal de Justiça local. — Parecer pela improcedência do pedido”. (eDOC 50)
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, é importante reiterar que esta demanda será considerada como ingresso de uma nova ação, diretamente nesta Corte, tendo em vista que o próprio advogado do autor não possui fé pública de realizar o encaminhamento dos autos, em trâmite em outro Órgão judiciário, a esta Corte, ainda que sob a alegação de supostas dificuldades procedimentais no cartório do Juízo de origem (eDOC 1). Eis o alegado:
    “(...) vem, mui respeitosamente, encaminhar os autos 1000255-51.2021.4.01.3908 protocolado inicialmente na Subseção Judiciária de Itaituba-PA. Todavia, o Juízo Federal reconheceu incompetência absoluta para atuar no feito e determinou a remessa para o Supremo Tribunal Federal.
    Ressalte-se ainda que o Juízo Federal de Itaituba enviou a petição via malote digital, porém foi devolvida, conforme tela em anexo. Diante disso, e considerando que os servidores da Justiça Federal de Itaituba, não tem permissão para encaminhar o processo via sistema e-STF, e considerando que consta pedido pendente de apreciação de liminar, bem como visando dar celeridade, este causídico comprometeu a proceder o envio dos autos ao STF”. 
    Sendo assim, conheço da presente demanda como ação originária ajuizada diretamente nesta Corte, de sorte que os documentos anexados devem ser considerados como petição inicial (eDOC 3) e provas documentais apresentadas pela parte autora (eDOCs 4 a 6) – destituídos de qualquer conteúdo probante oficial – e não como remessa dos autos de outro Juízo, razão pela qual o autor foi intimado para o pagamento das custas iniciais de nova demanda. 
1) Competência do Supremo Tribunal Federal
    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação, diante da mudança jurisprudencial ocorrida sobre o tema.
    Aqui, não custa repisar que o exercício do controle de legalidade pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. 
    Nessa linha de raciocínio, reafirmo a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda exclusivamente na parte que impugna ato do Conselho Nacional de Justiça e/ou do TJPA no estrito cumprimento à determinação do primeiro, em concurso público para cartorários, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso) 
    Isso porque, é importante esclarecer que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso) 
    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça. 
    Destarte, a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido examinada pelo Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.
    Desse modo, os atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, supostamente, tenham violado princípios constitucionais, sem que tenha ocorrido qualquer análise de mérito pelo CNJ, não exsurge a competência do STF para processar e julgar a presente demanda.
    Relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021: 
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso)
    No mesmo sentido, já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea ‘r’, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas ‘n’ e ‘r’, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ‘ações’ acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal